Tribunal: TJDFT
Processo: 0020900-93.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR À LC No 118/2005. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. SÚMULA No 106/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Cinge-se a controvérsia à análise do advento da prescrição, diante da inexistência de citação na presente Execução Fiscal, em curso desde 2004.
2. No âmbito das execuções fiscais, há duas espécies de prescrição: i) a prescrição ordinária, referente à própria pretensão executiva, prevista no art. 174, caput, do CTN, segundo o qual “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”; ii) a prescrição intercorrente, prevista no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 (LEF), bem como na Súmula 314 do c. STJ, segundo a qual “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.
3. A redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, previa, como causa interruptiva da prescrição ordinária, a citação pessoal da parte Executada. Após a alteração empreendida no citado dispositivo, pela LC no 118, de 9/2/2005, vigente a partir de 9/6/2005, a causa interruptiva da prescrição ordinária passou a ser o despacho do juiz que ordenar a citação.
4. No caso sob análise, cuja Execução Fiscal foi distribuída em 20/1/2004 e o despacho ordenador da citação foi proferido em 3/2/2004, antes, portanto, do advento da LC no 118, de 9/2/2005, aplica-se a redação original do art. 174 do CTN, parágrafo único, I, do CTN, segundo o qual a prescrição ordinária do crédito executivo tem como causa interruptiva a citação pessoal do Executado. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
5. Depreende-se da análise dos autos que, passados mais de 20 (vinte) anos desde o ajuizamento do feito executivo, a parte Executada ainda não foi citada, incidindo, assim, a prescrição ordinária da pretensão executiva.
6. A demora na citação não pode ser imputada aos mecanismos do Poder Judiciário, pois, mesmo após intimado, em mais de uma oportunidade, para impulsionar regularmente o processo a fim de fornecer subsídios para a efetivação da citação, o Exequente/Apelante manteve-se inerte, sendo inaplicável, portanto, a Súmula no 106 do STJ.
7. Apelação conhecida e não provida.